Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. CTB. SINISTRO DE TRÂNSITO. FALTA COM DEVER DE CAUTELA. ARTIGOS 28 E 32 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar as rés a pagarem ao autor o valor de R$ 18.448,58 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) devido aos danos sofridos. Em suas razões, sustenta que o primeiro recorrido assumiu integralmente a culpa do segundo réu pelo acidente. Alega que não há qualquer prova apta a comprovar a existência de culpa exclusiva ou concorrente por parte do autor. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 60311988) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 60312011).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas, juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503.
4. Em síntese, narra a parte autora que em 28/11/2023, por volta das 8h30, estava conduzindo seu veículo HONDA, modelo CBR 600F, ano 2008, cor vermelha, placa JJU7854/D, pela AE 7, DF 09 KM 8, no cruzamento com a DF 087, no Setor Habitacional Vicente Pires, quando foi atingido na traseira por um veículo FIAT, modelo MOBI EASY 1.0 FIRE FLEX 5P, ano 2016/2017, cor branca, placa PAX1646/D, de propriedade da primeira recorrida e conduzido pelo segundo recorrido. Esclarece que estava na faixa da direita quando o semáforo ficou amarelo. Nesse momento, ele sinalizou para mudar de faixa e reduziu a velocidade para parar no semáforo. No entanto, o motorista do veículo que vinha atrás não observou as condições do trânsito e a distância de segurança, colidindo com o autor, que foi arremessado para a calçada do lado esquerdo.
5. Afirma que o veículo dos réus só parou porque a motocicleta bloqueou o caminho. Embora o motorista responsável tenha reconhecido sua culpa, ele estaria adiando o conserto da moto do autor, que sofreu várias avarias, incluindo empeno do chassi traseiro, danos nas lanternas traseiras, carenagens, arranhões e amassamento do escapamento, empeno da roda traseira, danos no pedal do freio traseiro, alças traseiras, paralama traseiro e tampas laterais. Dessa forma, o recorrente solicitou que os réus sejam condenados a indenizá-lo pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 18.448,58 (dezoito mil quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), conforme o menor orçamento apresentado.
6. Em primeiro lugar, destaca-se que o artigo 28 do CTB dispõe que: O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Em conformidade, o dispositivo 34 da mesma lei, estabelece que: O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
7. Diante disso, ao compulsar os autos, verifica-se pelas alegações e pelos documentos de ID 60311693 a ID 60311695, que o recorrente estava na faixa da direita, quando o semáforo ficou amarelo, sendo este o momento que trocou de faixa e realizou a frenagem para parar no semáforo na frente do veículo dos recorrentes. Deste modo, observa-se que o recorrente agiu com culpa concorrente para o acidente em tese, uma vez que ingressou na faixa em que transitava o veículo dos recorrentes sem observar com cautela as condições do trânsito e de segurança, tendo mudado de faixa apenas após a alteração da cor do semáforo para amarelo. Assim, observa-se que a ação do recorrente coloca em perigo os usuários da via, tendo em vista que o semáforo na cor amarela, indica atenção e consequentemente a o movimento de parada. Logo, restando claro que as partes concorreram igualmente para o evento danoso, devem estas arcar com os próprios prejuízos em seus veículos.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada em seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.